Tribunal: TJMT
Processo: 1029854-47.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029854-47.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNA DE PAULA - CPF: 327.503.401-44 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível. Empréstimo Consignado. Fraude Bancária. Dano Moral. Ausência de Circunstâncias Agravantes.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, apesar do reconhecimento da inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado fraudulento.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a fraude bancária, consistente na contratação indevida de empréstimo consignado, configura, por si só, dano moral indenizável.

III.
Razões de Decidir

3.

O dano moral exige demonstração de repercussões reais à esfera da personalidade da vítima.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção de dano moral
in re ipsa
em casos de fraude bancária, quando ausentes circunstâncias agravantes, a exemplo de exposição vexatória, humilhação pública ou desequilíbrio emocional comprovado.

5.

A condição de hipervulnerabilidade do consumidor, embora relevante para análise da relação contratual, não afasta a exigência de prova do dano moral.

6.

A devolução simples dos valores descontados indevidamente, aliada à falta de provas de abalo extrapatrimonial significativo, conduz à improcedência do pedido indenizatório.

7.

A jurisprudência citada pela Recorrente, ao admitir a caracterização automática do dano moral, não representa o entendimento consolidado do STJ.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fraude bancária na contratação de empréstimo consignado não gera, por si só, direito à indenização por dano moral. 2. A configuração do dano moral exige a presença de circunstâncias agravantes concretas que afetem de forma relevante a esfera da personalidade da vítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.3.2025, DJEN 10.4.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.149.415/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 1º.6.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1029854-47.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
Edna de Paula
em virtude de decisão monocrática em que dei parcial provimento ao Recurso Apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
, reformei a sentença e julguei improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada merece reforma porque contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quanto ao reconhecimento do dano moral
in re ipsa
em casos de fraude bancária.

Defende que a condição de idosa e hipervulnerável, aliada a própria ilicitude da contratação bastam para ensejar indenização por dano extrapatrimonial.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão atacada.

Contrarrazões no Id. 279787895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela Agravante
Edna de Paula
na Ação Declaratória de Inexistência de Débito.

O Juiz declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o Banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além da devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados e às verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Após análise das razões e contrarrazões recursais,
em decisão monocrática, dei parcial provimento ao Apelo e afastei a condenação do Banco ao pagamento da verba indenizatória de cunho imaterial.

Inconformada, a Recorrente sustenta que a decisão contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quanto ao reconhecimento do dano moral
in re ipsa
em casos de fraude bancária.

Razão não lhe assiste.

Tal qual consignado na decisão monocrática, a análise dos autos revela que, a despeito da fraude na contratação do empréstimo consignado, não foram demonstradas circunstâncias adicionais que caracterizem efetivo abalo à esfera da personalidade da Agravante, à exemplo de exposição vexatória, constrangimento público, humilhação ou desequilíbrio emocional comprovado.

Diferente do que alega a Recorrente, a decisão está em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, não há dano moral presumido e automático em caso de fraude bancária. Para o dever de indenizar exige-se elementos agravantes que extrapolem o mero aborrecimento ou dissabor decorrente de descontos indevidos. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.
REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2.
"Nos termos da orientação
firmada
nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
Precedentes
" (...) (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de 10/4/2025
). (sem destaque no original).

Na hipótese, os descontos indevidos foram interrompidos, os valores restituídos de forma simples, e não há demonstração objetiva de repercussões extrapatrimoniais relevantes.

A simples condição de vulnerabilidade da Recorrente, embora relevante para fins de inversão do ônus da prova e de proteção contratual, não dispensa a prova da existência concreta do dano moral, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Ressalto que os julgados colacionados pela Recorrente em suas razões recursais, embora demonstrem entendimento pontual de alguns Tribunais estaduais, não refletem a orientação dominante e pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Reitero: conforme assentado por aquela Corte Superior, em casos de fraude bancária, para ficar configurado o dano moral indenizável, exige-se a presença de circunstâncias agravantes concretas, pois não se admite, de forma generalizada, a presunção do dano com base apenas na ilicitude contratual.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025